Tribunal: TJMT
Processo: 1075633-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075633-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROD EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 60.416.767/0001-28 (RECORRENTE), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), UNICO PAG LTDA - CNPJ: 52.254.162/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado de no
1075633-43.2025.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

ROD EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
.

Recorrida: ÚNICO PAG LTDA
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS (GATEWAY). BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SALDO NÃO REPASSADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a liberação de valores bloqueados em plataforma de pagamentos, no montante de R$ 26.812,34, insurgindo-se quanto ao não reconhecimento de suposto crédito adicional de R$ 18.000,00 que alega não ter sido recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de que o valor de R$ 18.000,00 não estaria incluído no montante já reconhecido como bloqueado (R$ 26.812,34), a justificar condenação adicional da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da falha na prestação do serviço quanto ao bloqueio indevido de valores não é objeto do recurso, devendo ser mantido.

4.

Os extratos juntados aos autos demonstram a inexistência de saldo superior ao valor já reconhecido como bloqueado, não corroborando a alegação de crédito adicional.

5.

Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

6.

A ausência de prova mínima do alegado prejuízo impede o reconhecimento do direito ao recebimento do valor adicional de R$ 18.000,00.

7.

A condenação deve se limitar ao montante efetivamente comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto à existência de valores não repassados. 2. A ausência de prova do saldo alegadamente não recebido impede a condenação da fornecedora ao pagamento adicional. 3. A restituição deve se limitar aos valores efetivamente comprovados nos autos, vedado o enriquecimento sem causa.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada na
obrigação de fazer consistente em liberar e transferir à reclamante o saldo integral retido em sua plataforma, no valor de R$ 26.812,34 (vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do bloqueio indevido, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

A recorrente requer a parcial reforma da sentença para fins de reconhecer que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) não foi efetivamente recebido e não está englobado no valor de
R$ 26.812,34 (vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos).

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a recorrente alega
que contratou os serviços de intermediação de pagamentos (gateway) da recorrida e foi surpreendida com o bloqueio unilateral e indevido do saldo total de R$ 26.812,34 (vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos). Alegou também, houve um saque no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), todavia jamais foi creditada em sua conta bancária.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré, apesar de ter sido citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação em tempo hábil.

Em razão disso, decreto a sua revelia e passo ao imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu alegado, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A retenção unilateral dos valores e ausência de repasse para a conta destinatária, quanto ao valor sacado, são fatos incontroversos nos autos, em decorrência da confissão ficta pela aplicação dos efeitos da revelia.

Dessa maneira, não se desincumbiu a empresa reclamada de seu ônus probatório, seja por força do art. 373, II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, a procedência dos pedidos iniciais.

Destaca-se que a responsabilidade da empresa reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Frise-se que a retenção indevida de valores, sem qualquer justificativa contratual ou legal, configura falha grave na prestação do serviço e ato ilícito, que impõe o dever de restituição.

No entanto, o pedido de liberação do saque de R$ 18.000,00 está contido no pleito mais amplo de desbloqueio do saldo total de R$ 26.812,34. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa, a condenação deve se ater à liberação do montante integral retido. (...)”.

Após a análise dos autos, verifico que a alegada falha na prestação do serviço consistente no bloqueio indevido de valores existentes na conta administrada pela recorrida
não é objeto do recurso
, motivo pelo qual não adentarei no mérito e, por consequência, o reconhecimento da falha na prestação do serviço deve ser mantido.

Apesar das alegações de que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) não estaria englobado no saldo bloqueado (R$ 26.812,34), verifica-se por meio dos extratos juntados com a petição inicial a inexistência de saldo superior ao restringido pela recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida destaca que o
saldo no valor de R$ 26.812,34 foi liberado, sendo certo que o valor de R$ 18.000,00 que pretende fazer jus faz parte desse saldo.

Com isso, a recorrente não comprovou que possui saldo superior ao valor de R$ 26.812,34
(vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC, para fazer jus à liberação do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Assim, sem a prova mínima indiciária do efetivo prejuízo, não pode ser reconhecido o pedido recursal.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida a depositar o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), decorrente da suposta falha na prestação do serviço, pois, repito, não há prova do direito invocado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026